Tribunal: STF
Processo: HC 87478
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO PRATICADO POR MILITAR. PRINCÍPIO
   DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. CONSEQÜÊNCIAS DA AÇÃO PENAL.
   DESPROPORCIONALIDADE.
1.      A circunstância de tratar-se de lesão
   patrimonial de pequena monta, que se convencionou chamar crime de
   bagatela, autoriza a aplicação do princípio da insignificância,
   ainda que se trate de crime militar.
2.      Hipótese em que o
   paciente não devolveu à Unidade Militar um fogão avaliado em R$
   455,00 (quatrocentos e cinqüenta e cinco) reais. Relevante,
   ademais, a particularidade de ter sido aconselhado, pelo seu
   Comandante, a ficar com o fogão como forma de ressarcimento de
   benfeitorias que fizera no imóvel funcional. Da mesma forma, é
   significativo o fato de o valor correspondente ao bem ter sido
   recolhido ao erário.
3.      A manutenção da ação penal gerará graves
   conseqüências ao paciente, entre elas a impossibilidade de ser
   promovido, traduzindo, no particular, desproporcionalidade entre
   a pretensão acusatória e os gravames dela decorrentes.
        Ordem
   concedida.